Tribunal: STF
Processo: ARE 1467875
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ORDINÁRIO EM IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES DE 2022. DEPUTADO FEDERAL. CONDENAÇÃO EM ÓRGÃO COLEGIADO POR ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTS. 5º, INC. LV, E 93, INC. IX, DA CRFB. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS RG Nº 660 E Nº 339. ARTS. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, 5º, INCS. XXXV, LVI E IX, 14, § 9º, E 16, CAPUT, DA CRFB. PREQUESTIONAMENTO: AUSÊNCIA. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. ART. 5º, INCS. II E XXXVI, DA CRFB. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 636 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO CONHECIDO, EM PARTE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, manejado com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República e em desfavor de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:



    “ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL. ART. 1º, I, L, DA LC Nº 64/90. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. DECISÃO SUSPENSIVA DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VINCULAÇÃO À DELIBERAÇÃO DO STF NO ARE Nº 843.989/PR. OCORRÊNCIA. RESTABELECIMENTO DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REQUISITOS CUMULATIVOS. PREENCHIMENTO. INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, L, DA LC Nº 64/90. CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO.



    1. Inexistência de interesse jurídico, para fins de ingresso no feito como assistente simples, de partido político diverso à agremiação partidária pela qual concorreu o candidato com o registro deferido na data da eleição, porquanto, na dicção do art. 175, § 4º, do Código Eleitoral c.c. o art. 20, § 2º, da Res.-TSE nº 23.677/2021, os votos obtidos pelo candidato, na hipótese de posterior indeferimento do registro, serão retotalizados e destinados ao partido ao qual filiado.



    2. A incidência da causa de inelegibilidade insculpida no art. 1º, I, l, da LC nº 64/90 pressupõe a coexistência dos seguintes requisitos: (i) condenação à suspensão de direitos políticos; (ii) decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado; (iii) ato doloso de improbidade administrativa; e (iv) ato gerador, concomitantemente, de lesão ao patrimônio público e de enriquecimento ilícito.



    3. Ultimado o julgamento do ARE nº 843.989/PR pelo STF, em 18.8.2022, não subsiste a eficácia da decisão pela qual suspensos os efeitos do acórdão condenatório.



    4. A conduta de exigir, durante o mandato, parte dos vencimentos e das parcelas indenizatórias de seus subalternos revela, inegavelmente, a presença cumulativa de enriquecimento ilícito e de lesão ao patrimônio público, decorrentes do desvio de finalidade no emprego de verba pública de utilização não compulsória, para fins de indevido assenhoramento da remuneração de servidores públicos comissionados. Incidência, na hipótese, da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, l, da LC nº 64/90. No mesmo sentido: AgR-REspE nº 0600183-66/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 5.5.2022.



    5. Recurso ordinário provido, com a procedência do pedido formulado na impugnação e o indeferimento do registro de candidatura ao cargo de deputado federal nas eleições de 2022.” (e-doc. 138).



    2. Contra essa decisão, o candidato opôs embargos de declaração apontando omissão quanto à segunda decisão da Primeira Vice-Presidência do TJRS que suspendeu os efeitos do acórdão condenatório, proferido na Ação de Improbidade nº 70083810275, para todos os fins, não estando condicionada, ao julgamento do ARE nº 843.989/PR (Tema RG nº 1.199), a Tutela Provisória nº 4.173 do Superior Tribunal de Justiça, o que teria levado o TSE a erro e à violação de suas Súmulas nº 41 e nº 44 (e-doc. 143). Requereu o prequestionamento dos arts. 5º, caput, incs. XXXVII e LIII, 92, caput, e 102, caput, inc. I, da Constituição da República (e-doc. 143, p. 20).



    3. O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou os embargos em acórdão assim ementado (e-doc. 188):



    “ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL. INDEFERIMENTO. INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, L, DA LC Nº 64/90. CONFIGURAÇÃO. VÍCIOS EMBARGÁVEIS. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO PARA SIMPLES PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 



    1. Inocorrência das baldas que ensejariam, nos termos dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil, o acolhimento dos embargos de declaração.



    2. Os alegados vícios embargáveis são, na realidade, insurgência afeta à solução jurídica empregada, o que não se coaduna com esta via recursal, de cognição estreita, vocacionada ao aprimoramento do julgamento, cujo acolhimento é inviável para simples p r e q u e s t i o n a m e n t o . 



    3. Embargos de declaração rejeitados, prejudicado o pedido de concessão de tutela de urgência.”



    4. Nas razões do recurso extraordinário, a parte agravante apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta, em síntese, violação aos arts. 1º, parágrafo único (soberania popular), 5º, incs. II (princípio da legalidade), XXXV (inafastabilidade de jurisdição), XXXVI (segurança jurídica), LV (contraditório e ampla defesa), LVI (provas ilícitas) e IX (vedação à censura), 14, caput, § 9º (inelegibilidade), 16 (anterioridade), e 93, inc. IX (fundamentação das decisões judiciais), da Constituição da República. 



    4.1 Afirma que houve violação do princípio da anualidade eleitoral, pois a lei de improbidade administrativa foi publicada em 26/10/2021, as eleições ocorreram em 02/10/2022 e o julgamento da repercussão geral em 18/08/2022, não podendo ser aplicado no pleito de 2022 (e-doc. 163, p. 39).



     5. Requer a concessão de medida liminar para que seja deferida a sua diplomação e posse no cargo de deputado federal. No mérito, pede o provimento do recurso extraordinário para que seja anulado o acórdão do TSE, determinando a prolação de novo julgamento ou o reconhecimento da violação dos artigos citados por aplicar hipótese de inelegibilidade não prevista na Constituição e na lei infraconstitucional (e-doc. 163, p. 50). 



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido, pelo Tribunal de origem, por ausência de prequestionamento da alegada ofensa aos arts. 1º, parágrafo único, 5º, inc. IX e 16, caput, da CRFB e por ausência de violação direta no que se refere ao art. 5º, incs. II e XXXVI (enunciado nº 636 da Súmula do STF). No que se refere às alegadas ofensas ao art. 5º, inc. LV, e 93, inc. IX, foram aplicados os Temas nº 339 e nº 660 da sistemática da Repercussão Geral (e-doc. 190). 



    7. Foram interpostos agravo interno (e-doc. 194) e agravo em recurso extraordinário (e-doc. 195) contra a referida decisão. Ao agravo interno foi negado provimento (e-doc. 207), sendo que o acórdão foi mantido em julgamento dos embargos de declaração (e-doc. 218).



    8. No presente agravo, com pedido de efeito suspensivo, contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante afirma que a decisão que inadmitiu o recurso não possui fundamentação, motivo pelo qual a violação aos arts. 5º, inc. LV, e 93, inc. IX, da CRFB continua posta em julgamento. 



    8.1 As violações alegadas estão todas prequestionadas, pois foram opostos embargos de declaração. Repete os argumentos do recurso extraordinário, requerendo a concessão de efeito suspensivo, tendo em vista haver decisão do TJRS, de 11/10/2022, e do STJ, de 04/10/2022, suspendendo os efeitos da condenação por improbidade administrativa (e-doc. 195, p. 22). 



    9. O Ministério Público Eleitoral apresentou contraminuta ao agravo, na qual aponta que o recurso não deve ser conhecido na parte em que impugnou a incidência dos Temas RG nº 660 e nº 339 e, na parte conhecida, deve ser negado provimento por ausência de impugnação da incidência do enunciado nº 636 da Súmula do STF e controvérsia de caráter infraconstitucional (e-doc. 206).



    É o relatório. 



    Decido.



    10. De plano, cumpre esclarecer que não há perda de objeto do presente recurso.



    11. No presente caso, o Ministério Público Eleitoral impugnou o registro de candidatura de Marlon Arator Santos da Rosa para concorrer ao cargo de deputado federal nas eleições de 2022 em razão de ter sido condenado, por órgão de segunda instância, à sanção de suspensão de direitos políticos por prática de ato doloso de improbidade administrativa que gerou lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito (art. 1º, inc. I, al. “l”, da Lei Complementar nº 64, de 1990).



    12. Na ação de improbidade, reconheceu-se que o ora agravante, “no exercício de mandato de Deputado Estadual, exigiu e recebeu vantagem financeira indevida, consistentes em valores em dinheiro, provenientes de repasses feitos pelos servidores comissionados que compunham sua assessoria parlamentar, em montante correspondente a um percentual dos vencimentos dos assessores e de diárias e indenizações veiculares recebidas, enriquecendo ilicitamente e violando princípios regentes da administração pública”, prática popularmente conhecida como “rachadinha” (e-doc. 138, p. 5).



    13. A ação de improbidade foi suspensa pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em razão do reconhecimento de repercussão geral no ARE nº 843.989/PR (Tema RG nº 1.199), que julgaria a questão da retroatividade do novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230, de 2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa.



    14. Reconhecendo a incidência da hipótese prevista no art. 26-C da LC nº 64, de 1990, que prevê que “o órgão colegiado do tribunal ao qual couber a apreciação do recurso contra as decisões colegiadas a que se referem as alíneas d, e, h, j, l e n do inciso I do art. 1 poderá, em caráter cautelar, suspender a inelegibilidade sempre que existir o plausibilidade da pretensão recursal e desde que a providência tenha sido expressamente requerida, sob pena de preclusão, por ocasião da interposição do recurso”, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul deferiu o registro de candidatura do ora agravante, o qual foi eleito para o cargo de deputado federal.



    15. Contudo, o MPE recorreu da decisão, defendendo que, com o julgamento, em 18/08/2022, do Tema RG nº 1.199, pelo Supremo Tribunal Federal, não mais persistia a causa de suspensão da ação de improbidade. Essa tese foi acolhida pelo Tribunal Superior Eleitoral, que indeferiu o registro de candidatura do agravante, em sessão realizada em 25/10/2022.



    16. Dessa forma, persiste o interesse recursal no julgamento do presente agravo, que tem por finalidade a análise de recurso extraordinário em que se requer a reforma do acórdão do TSE.



    17. Superada a questão da prejudicialidade, passa-se ao julgamento do agravo e, após detida análise dos autos, com o cotejo entre as razões recursais apresentadas e a decisão de inadmissão recursal prolatada pelo Juízo a quo, verifica-se ser o caso de inadmissibilidade do presente agravo em recurso extraordinário, pelas razões que passo a expor. 



    18. Inicialmente, no tocante à alegada violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inc. LV, da CRFB) e do dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inc. IX, da CRFB), verifico que o Tribunal de origem aplicou os Temas nº 660 e nº 339 do ementário da Repercussão Geral e negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    19. Ocorre que, no julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 760.358/SE, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, o Plenário desta Corte assentou não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão na qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, in verbis: 



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” 



    (AI nº 760.358-QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19/11/2009, p. 19/02/2010). 



    20. Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, a qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042, ambos do Código de Processo Civil, previu o “agravo interno” como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal, ou Turma Recursal de origem, que aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INJURIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA CONSIGNADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 1.397.810-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 



    1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 



    2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 



    4. Agravo regimental não provido.” 



    (ARE nº 1.390.148-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 28/09/2022; grifos nossos).



    21. No caso em análise, o agravante interpôs agravo interno no Tribunal de origem, o qual negou provimento ao agravo, não podendo a questão ser reaberta no julgamento do agravo em recurso extraordinário. 



    22. Com relação às demais ofensas apontadas, observa-se que, com exceção do princípios da legalidade e da segurança jurídica, os demais dispositivos indicados nas razões do recurso extraordinário como violados não foram objeto de prequestionamento. Com efeito, as respectivas questões, ora apresentadas, não constam da fundamentação do acórdão recorrido e não foram objeto de embargos de declaração que tivessem a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria versada no recurso extraordinário.



    23. Incidem, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo: 



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    24. No que se refere às violações ao art. 5º, incs. II e XXXVI, da CRFB, foram decididas com fundamento da interpretação dos arts. 1º, inc. I, al. “l”, e 26-C da Lei de Inelegibilidade. Confira-se o seguinte trecho do acórdão ora impugnado:



    “Passo à análise do recurso ordinário interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra acórdão do TRE/RS em que, por maioria, julgada improcedente a impugnação, com o consequente deferimento do registro de candidatura de Marlon Arator Santos da Rosa para disputa ao cargo de deputado federal no pleito de 2022 por não se vislumbrar a inelegibilidade da alínea l do inc. I do art. 1º da LC nº 64/90. 



    Aduz o Ministério Público Eleitoral que o recorrido foi condenado à suspensão dos direitos políticos por 8 (oito) anos, por ato doloso de improbidade administrativa do qual resultou lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, cuja eficácia foi suspensa mediante pronunciamento do primeiro vice-presidente do TJRS até a conclusão do julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1.199/STF, no ARE nº 843.989/PR, ocorrido em 18.8.2022, no qual assentado ser irretroativo o novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da nova lei.



     Assevera que, ultimado o marco decisório ao qual vinculada a medida suspensiva, restabeleceu-se a eficácia da decisão colegiada que ensejou a condenação do candidato pela deflagração de atos de improbidade administrativa e, por conseguinte, a barreira à elegibilidade pelo art. 1º, I, l, da LC nº 64/90. 



    Na hipótese, verifica-se que, no aludido comando suspensivo, pelo qual deferido o registro de candidatura, asseverou-se a presença de “fumus boni iuris, uma vez que a tese a ser fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1199) abrange as discussões jurídicas trazidas na presente demanda, tal como a possibilidade de incidência retroativa do artigo 23 da Lei 14.230/21, que passou a prever a prescrição intercorrente nas ações de improbidade administrativa” (ID nº 158128310, fl. 7), bem como “evidenciado o periculum in mora e o risco de irreversibilidade da decisão, já que, em havendo desfecho favorável ao Recorrente, estaria impedido de participar das eleições de 2022, uma vez que pretende lançar candidatura” (ID nº 158128310, fl. 8). 



    No julgamento do RO-El nº 0600818-30/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 29.9.2022, o TSE, ao se debruçar sobre o tema, deliberou no sentido de que, uma vez concluído o julgamento do ARE nº 843.989/PR, operou-se a cláusula resolutiva imposta para o provimento acautelatório, restaurando-se os efeitos da condenação por atos de improbidade administrativa para fins de restrição à capacidade eleitoral passiva do pretenso candidato. 



    A ministra relatora consignou, ainda, que “as publicações dos julgamentos públicos e amplamente divulgados impede que se cogite de postergar o cumprimento do que decidido, mais ainda em caso que cria desonomia e desfaz o que antes assentado e que se reafirma - no caso a irretroatividade das decisões condenatórias em ações de improbidade administrativa, confirmadas por órgão colegiado – o que prevalecia e que não foi desfeito por norma válida”. 



    Verifica-se, assim, em consonância com o que decidido pelo TSE, que o pronunciamento suspensivo não detém mais eficácia, sendo desnecessária sua revogação expressa, porquanto fundamentado na pendência do julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1.199/STF, ocorrido em 18.8.2022, motivo por que foram resgatados os efeitos do acórdão que culminou na condenação do recorrido por atos de improbidade administrativa, o qual passo a examinar para aferição dos requisitos da inelegibilidade da alínea l do inc. I do art. 1º da LC nº 64/90. 



    De início, não prospera a alegação do recorrido de que não seria possível suscitar, em sede de impugnação ao registro de candidatura, causas de inelegibilidade supervenientes a 15.8.2022, data de encerramento do prazo para a formalização dos registros. 



    A despeito de a tese apoiar-se no teor do art. 262 do Código Eleitoral, que regulamenta a interposição de RCED, tem-se que, na hipótese, a causa de inelegibilidade foi arguida na impugnação do Ministério Público Eleitoral, com estrita observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo aplicável à espécie a Súmula nº 45/TSE: “nos processos de registro de candidatura, o juiz eleitoral pode conhecer de ofício da existência de causas de inelegibilidade ou da ausência de condição de elegibilidade, desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa”.



    (...)



    Para a incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, l, da LC nº 64/90, é indispensável a coexistência dos seguintes requisitos: (i) condenação à suspensão de direitos políticos; (ii) decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado; (iii) ato doloso de improbidade administrativa; e (iv) ato gerador, concomitantemente, de lesão ao patrimônio público e de enriquecimento ilícito. 



    Consoante se extrai do acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do TJRS nos autos do Processo nº 70083810275 (ID nº 158128272), Marlon Arator Santos da Rosa foi condenado à suspensão dos direitos políticos e demais sanções em razão de atos de improbidade administrativa que importaram enriquecimento ilícito (art. 9º, caput e I, da Lei nº 8.429/92) e violação aos princípios da administração pública (art. 11, caput e I, da Lei nº 8.429/92). 



    Asseverou a Corte Estadual que o ora recorrido, “no exercício de mandato de Deputado Estadual, exigiu e recebeu vantagem financeira indevida, consistentes em valores em dinheiro, provenientes de repasses feitos pelos servidores comissionados que compunham sua assessoria parlamentar, em montante correspondente a um percentual dos vencimentos dos assessores e de diárias e indenizações veiculares recebidas, enriquecendo ilicitamente e violando princípios regentes da administração pública” (ID nº 158128272, fl. 12), prática ilícita cognominada rachadinha. 



    Ressalte-se que compete à Justiça Eleitoral aferir a presença dos requisitos configuradores da aludida restrição à elegibilidade, todavia tal análise é restrita aos contornos fáticos delineados no pronunciamento condenatório proferido pela Justiça Comum, sob pena de indevida incursão na esfera de competência do órgão julgador, o que é vedado por esta Justiça especializada, nos termos da Súmula nº 41/TSE: “não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem causa de inelegibilidade”. Nesse sentido: AgR-REspE nº 0600375-14/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16.8.2021)



    (...)



    Diante desse cenário, uma vez que a decisão pela qual concedido efeito suspensivo ao acórdão condenatório não mais detém eficácia, retornam os efeitos da condenação por atos de improbidade administrativa, a qual preenche todos os requisitos para a incidência, na hipótese, da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, l, da LC nº 64/90, impedindo, por consequência, o deferimento do registro de candidatura.” (e-doc. 138, p. 4-6).



    25. Assim, somente a partir da reapreciação da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos: 



    “DIREITO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISIDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.4.2013. 



    Inexiste violação do artigo 93, IX, da Lei Maior. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Magna Carta.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 785.069-AgR-/DF, Rel. Min. Rosa Web, Primeira Turma, j. 03/03/2015, p. 17/03/2015). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 



    1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa.



     2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 



3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.161.784-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Tur